Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-72.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviços de hospedagem – Sistema de tempo compartilhado conhecido como "Time-Sharing" – Relação de consumo – Impossibilidade de agendamento das férias nos termos ofertados – Frustração das expectativas do consumidor – Direito fundamental de proteção ao consumidor e princípio da ordem econômica – Boa-fé contratual que deve ser mantida também na fase

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviços de hospedagem – Sistema de tempo compartilhado conhecido como "Time-Sharing" – Relação de consumo – Impossibilidade de agendamento das férias nos termos ofertados – Frustração das expectativas do consumidor – Direito fundamental de proteção ao consumidor e princípio da ordem econômica – Boa-fé contratual que deve ser mantida também na fase pré-contratual – Descumprimento de oferta – Abuso de contratação – Inteligência dos artigos 35, III e 37, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão contratual – Possibilidade – Dever de informação – Necessidade de retorno das partes ao estado anterior à contratação – Sentença mantida, com ressalva quanto à procedência dos pedidos de rescisão contratual com declaração de abusividade de cláusulas, não sendo caso de declaração de sua anulação, como entendeu o magistrado – Danos morais caracterizados – Indenização mantida – Sucumbência integral das rés.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida, com observação.